Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-70.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATO – Tarifa e serviço que, a despeito das previsões contratuais, não foram objeto de prova de suas efetivas realizações – Quebra do dever de informação (princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATO – Tarifa e serviço que, a despeito das previsões contratuais, não foram objeto de prova de suas efetivas realizações – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.578.553/SP e no 1.639.320/SP;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001825-70.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelado SERGIO PEDROSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001825-70.2019.8.26.0462 Poá Voto no 21534
Fls. 2/7
Voto no 21534
Apelação Cível no 1001825-70.2019.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Sergio Pedrosa dos Santos
Juiz de Direito: Dr(a). Valmir Maurici Júnior
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo Sentença de parcial procedência
Relação de consumo Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e REEMBOLSO DE
SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATO Tarifa e serviço
que, a despeito das previsões contratuais, não foram objeto de
prova de suas efetivas realizações Quebra do dever de informação
(princípio da transparência)
Questão pacificada através dos
Recursos Especiais Repetitivos no 1.578.553/SP e no 1.639.320/SP;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Itaucard S/A, em face da r. sentença prolatada as fls. 115/117, pela qual o
MM. Juízo da 2a Vara Cível de Poá/SP, julgara procedente, em parte, pedido
de revisão contratual - financiamento de veículo.
Inconformada, apela a instituição financeira ré alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001825-70.2019.8.26.0462 Poá Voto no 21534
Fls. 3/7
em síntese, que as exigências afastadas se encontram em consonância com a
legislação bancária vigente e jurisprudência pacífica em torno do tema. Aduz
que a tarifa de avaliação de bens tem por finalidade garantir financiamento
isento de irregularidades ou pendências em relação ao veículo, especialmente
no que concerne à análise da regularidade documental. Discorre, ainda, sobre
a legalidade do reembolso do serviço de registro de contrato, que decorre de
previsão legal, qual seja, art. 6o da Lei no 11.882/08 e art. 1.361 do Código
Civil (fls.124/129).
Contrarrazões às fls. 135/139.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 25/26,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 25.03.2017, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à abusividade das exigências a título de
tarifa de avaliação de bem e reembolso do serviço de registro de contrato, a
questão hoje se encontra pacificada conforme julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP), que
assim dispuseram:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001825-70.2019.8.26.0462 Poá Voto no 21534
Fls. 4/7
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001825-70.2019.8.26.0462 Poá Voto no 21534
Fls. 5/7
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001825-70.2019.8.26.0462 Poá Voto no 21534
Fls. 6/7
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
In casu, aludidas exigências foram corretamente
reputadas como abusivas, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos
serviços correlatos, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição
financeira, ora apelante.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 21.06.2019 (fls.38/100), decorridos mais de dois anos da
celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com vistas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001825-70.2019.8.26.0462 Poá Voto no 21534
Fls. 7/7
justificar tais cobranças junto ao consumidor, circunstância que culmina na
quebra do dever de informação (princípio da transparência). Note-se, que
sequer a cópia do CRLV do veículo foi juntada, documento que induziria à
conclusão de que o serviço de registro de contrato fora prestado.
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de custeio
ao autor, tal como decidido.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do autor,
em mais R$ 500,00, além do valor já estipulado em primeira instância.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora